Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Revisão Criminal no 0727068-72.2024.8.07.0000 DECISÃO JOSINALDO FERREIRA DA SILVA, por intermédio de advogada constituída, propõe ação de Revisão, com pedido liminar, com fundamento no art. 621, III, do CPP (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena). Do que se pode depreender da petição inicial, o autor está em cumprimento de penas privativas de liberdade que somadas resultam em 63 anos e 11 meses de reclusão. Alega que a execução das penas deve ser revista, uma vez que suplanta o limite de 30 anos previsto no art. 75, caput e §1o, do CP, não se aplicando o novo patamar máximo de 40 anos introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime) por se tratrar de lex gravior. Requer, então, que se “julgue procedente a revisão criminal para reformar a execução, não aplicando a lei posterior, qual seja, o Pacote Anticrime, Lei no13.964/19, e sim a lei anterior reduzindo a reprimenda ou excluindo assim conforme o entendimento da lei anterior por ser esta mais benéfica, sendo a pena extinta por uma questão de Justiça”, bem como o “afastamento das faltas graves durante todo o período em que o revisando foi prejudicado conforme o processo 000587-64.2009.8.20.0001, por um crime que não praticou”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento in limine da inicial, uma vez que sua causa de pedir não guarda mínima relação com a hipótese do art. 621, III, do CPP, apontada como fundamento da ação. Decerto, com relação à alegada violação do art. 75, caput e §1o, do CP, a competência para apreciar o pedido é da Vara de Execuções Penais, conforme previsto no art. 66, III, ‘a’, da LEP, com previsão de recurso próprio ao Tribunal, previsto no art. 197 da LEP, mesmo que a pretensão seja defender que o condenado já atingiu o antigo limite de 30 anos de cumprimento de penas privativas de liberdade. De todo modo, adianta-se que a tese sustentada é manifestamente improcedente, uma vez que o antigo limite de 30 anos para cumprimento de penas privativas de liberdade não é considerado para efeito de concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Em outras palavras, o limite legal do art. 75 do CP prevê apenas que o tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não seja superior a 30 anos (atualmente 40 anos). Para efeito de concessão de benefícios ou progressão de regime, considera-se a pena total aplicada, isto é, o somatório de todas as condenações do paciente. Nesse sentido, a letra do Enunciado da Súmula 715 do STF: SÚMULA 715. A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Já quanto ao pedido de afastamento de faltas graves reconhecidas no curso de uma das execuções, o pedido se mostra manifestamente inadmissível, uma vez que não se insere nas hipóteses de revisão criminal previstas no art. 621, I, II e III, do CPP, além de tratar-se de alegação absolutamente genérica, uma vez que não aponta quais faltas graves teriam sido ilegalmente reconhecidas, tampouco qual foi a ilegalidade. Com efeito, o procedimento de reconhecimento e aplicação de falta grave, com seus consectários, compete ao Juízo das Execuções Penais, sendo a decisão passível de impugnação por recurso próprio, previsto no art. 197 da LEP. Destarte, se não houve recurso do condenado, ou o agravo foi improvido, a questão está preclusa. Assim sendo, INDEFIRO A INICIAL, in limine, e NEGO SEGUIMENTO ao pedido de Revisão, com fundamento no art. 625, §5o, primeira parte, do CPP c/c art. 89, III, do RITJDFT. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator